Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. TEMA 150 DO STF. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa para o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), visto que devidamente contemplado na decisão de piso.
2. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
3. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo de induzir a vítima em erro, pois compareceu à agência bancária e apresentou documento falso a fim de obter empréstimo em nome de segurado do INSS.
4. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
5. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269 do STJ).
6. A pena de multa aplicada na hipótese de crime continuado não se submete à regra descrita no art. 72 do Código Penal.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.